Tribunal: TJMT
Processo: 1016814-82.2026.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016814-82.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
DR(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), WARLISON PEREIRA ALVES registrado(a) civilmente como WARLISON PEREIRA ALVES - CPF: 983.648.801-44 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE DOM AQUINO - MT (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILTON JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 010.854.521-07 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR VIEIRA SILVA - CPF: 005.550.911-80 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Associação criminosa, uso de documento falso e tentativa de falsidade ideológica. Decisão de revisão periódica da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do cpp). Teses de ausência de fundamentação, inexistência dos requisitos cautelares, desproporcionalidade, homogeneidade e suficiência de medidas cautelares diversas. Reiteração de matéria já apreciada em dois
writs
anteriores. Ausência de fato novo. Não conhecimento parcial. Ainda que assim não fosse, hígidos os fundamentos da custódia. Risco de reiteração delitiva. Enunciados orientativos n. 6 e 43 da tccr/tjmt. Tese inovadora de excesso de prazo “qualificado” por mora estatal. Conhecimento. Fato superveniente neutralizador. Juntada do laudo pericial complementar. Encerramento da instrução. Abertura de prazo para memoriais. Súmulas n. 52 e 64 do stj. Ausência de desídia estatal. Complexidade inerente à diligência técnica. Reavaliação periódica regularmente cumprida. Fundamentação
per relationem
. Validade. Cláusula
rebus sic stantibus
.
Writ
parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 16.04.2025, nos autos de ação penal em que se apura a suposta prática dos crimes de associação criminosa, uso de documento falso, por duas vezes, em concurso formal, e tentativa de falsidade ideológica (CP, arts. 288, 304 c/c 70, e 299 c/c 14, II).

2. Fato relevante. O paciente teria comparecido a serventia extrajudicial em comarca diversa, identificando-se, em tese, como a vítima mediante suposta apresentação de Carteira Nacional de Habilitação e de comprovante de endereço material e ideologicamente falsificados, com o propósito de outorgar procuração pública apta a viabilizar a alienação de veículo automotor anteriormente subtraído, em empreitada,
a priori
, articulada com o corréu e terceiro não identificado, frustrada pela percepção da fraude pelos funcionários cartorários.

3. A impetração pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sustentando, em síntese, (i) excesso de prazo “qualificado” por mora estatal, em razão da demora para a juntada de laudo pericial complementar, configurando “fato novo” apto a justificar nova impetração; (ii) ausência de contemporaneidade da custódia; (iii) ausência de fundamentação concreta; (iv) desproporcionalidade da medida e violação ao princípio da homogeneidade; e (v) suficiência das cautelares do art. 319 do CPP.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se as teses relativas à ausência de fundamentação do decreto preventivo, à inexistência dos requisitos cautelares, à desproporcionalidade, à homogeneidade e à suficiência das medidas cautelares diversas constituem reiteração de pedido já apreciado por esta Câmara em
habeas corpus
anteriores, sem demonstração de fato novo; (ii) examinar se a alegação inovadora de excesso de prazo “qualificado” por mora estatal, apresentada como fato superveniente, configura constrangimento ilegal; e (iii) constatar se a decisão de revisão periódica de 06.04.2026, fundamentada
per relationem
, satisfaz a exigência do art. 316, parágrafo único, do CPP.

III. Razões de decidir

5.

As teses relativas à ausência de fundamentação do decreto preventivo, à inexistência dos requisitos cautelares, à desproporcionalidade, à homogeneidade e à suficiência das medidas cautelares diversas constituem mera reiteração de argumentos já apreciados e rechaçados por esta Terceira Câmara Criminal nos
habeas corpus
n. 1012644-04.2025.8.11.0000 e n. 1037306-32.2025.8.11.0000, ambos denegados à unanimidade, sem demonstração de fato novo apto a alterar o quadro fático-jurídico examinado.

6. Embora o
habeas corpus
não produza coisa julgada material em sentido estrito — sendo o ato coator deste
writ
(decisão de revisão periódica de 06.04.2026) tecnicamente distinto dos decretos anteriormente examinados —, é firme a jurisprudência no sentido de que, na ausência de fato novo, a reiteração de teses já apreciadas afronta a autoridade do julgado anterior e o princípio da segurança jurídica.

7. Ainda que se examinasse o mérito das teses novamente deduzidas, permaneceriam hígidos os fundamentos da segregação. A suposta reiteração específica em delitos contra a fé pública — evidenciada por prisão em flagrante anterior por falsidade ideológica ocorrida menos de um ano antes dos fatos ora apurados — confere densidade concreta ao risco de reiteração delitiva e ao fundamento da garantia da ordem pública (Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT).

8. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a custódia cautelar quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT).

9. A prisão preventiva, por sua natureza processual e cautelar, não se confunde com a prisão-pena, sendo descabido, em sede de
habeas corpus
, antecipar regime ou
quantum
de eventual condenação para fins de homogeneidade.

10. As medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes. O
modus operandi
revela possível contumácia criminosa cujo substrato não é a localização física do agente, mas sua capacidade operacional de, em tese, produzir e instrumentalizar fraude documental — capacidade que não é neutralizada por medidas como comparecimento periódico, monitoramento eletrônico ou proibição de afastamento da comarca.

11. A tese inovadora de excesso de prazo “qualificado” por mora estatal, embora cognoscível por ter sido apresentada como fato superveniente em relação aos
writs
anteriores, não comporta acolhimento. O fundamento fático central da impetração — alegada paralisação indefinida do processo aguardando laudo pericial complementar — foi neutralizado no curso do
writ
: em 22.04.2026 (cinco dias após a impetração e na mesma data do indeferimento da liminar), sobreveio aos autos o laudo pericial criminal, tendo o Juízo processante declarado encerrada a instrução criminal e aberto vista às partes para apresentação de memoriais escritos, conduzindo a ação penal para fase final.

12. O excesso de prazo na formação da culpa não decorre de simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, a natureza das diligências necessárias e a existência de desídia atribuível ao Estado-Juiz. Na espécie, a diligência pendente possuía pertinência direta com a materialidade dos crimes contra a fé pública imputados, e o impetrado promoveu sucessivas reiterações de ofícios à POLITEC e à empresa telefônica, evidenciando regular impulsionamento, sem inércia injustificada.

13. A decisão de revisão periódica, fundamentada na persistência dos pressupostos da custódia — atuação estruturada para suposta fraude documental, risco de ocultação/destruição de documentos, complexidade da empreitada criminosa e inadequação das cautelares —, atende formal e materialmente à exigência do art. 316, parágrafo único, do CPP.

14. A técnica da fundamentação
per relationem
, com remissão aos fundamentos do decreto originário sob a cláusula
rebus sic stantibus
, é amplamente admitida pela jurisprudência, sobretudo em sede de revisão periódica obrigatória.

IV. Dispositivo e tese

15.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de
habeas corpus
na parte em que reitera teses já apreciadas em impetrações anteriores, sem demonstração de fato novo apto a alterar o quadro fático-jurídico examinado, sob pena de afronta à autoridade do julgado anterior e ao princípio da segurança jurídica. 2. Permanecem hígidos os fundamentos da custódia quando o risco de reiteração delitiva é extraído de múltiplos registros criminais por delitos da mesma natureza (Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT) e as condições pessoais favoráveis não afastam o
periculum libertatis
(Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT). 3. A tese de excesso de prazo “qualificado” por mora estatal não subsiste quando o fundamento fático central da impetração — alegada paralisação do feito por diligência estatal pendente — é neutralizado, no curso do próprio
writ
, pela juntada do laudo pericial complementar e pelo encerramento da instrução, com abertura de prazo para memoriais. 4. A fundamentação
per relationem
é técnica processual válida em sede de revisão periódica obrigatória (art. 316, parágrafo único, do CPP), desde que demonstrada a persistência dos pressupostos autorizadores da custódia, sob a cláusula
rebus sic stantibus
.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LVI, LXVIII e LXXVIII, e 93, IX; CP, arts. 14, II, 70, 288, 299 e 304; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 315, 316, parágrafo único, 319, 647 e 648.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas n. 52 e 64; STJ, AgRg no HC n. 1.079.926/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.04.2026; STJ, AgRg no HC n. 1.044.163/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.05.2026; STJ, RHC n. 183.006/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no RHC n. 180.032/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 856.243/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2025;
STJ, AgRg no RHC n. 225.820/CE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 11.02.2026;
TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 6 e 43; TJMT, HC n. 1012644-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 04.06.2025; TJMT, HC n. 1037306-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.2025;
TJMT, HC n. 1000469-41.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 10.02.2026
; TJMT, HC n. 1008645-09.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 07.04.2026;
TJMT, HC n. 1012998-92.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 05.05.2026; TJMT, HC n. 1000965-70.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Augusto Cesar Carvalho Frutuoso em favor de
Warlison Pereira Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n. 1000263-56.2025.8.11.0034, em que se apura a suposta prática dos crimes de associação criminosa, uso de documento falso e tentativa de falsidade ideológica (CP, arts. 288, 304 e 299 c/c 14, II).

Alega o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo “qualificado” por mora estatal, ao argumento de que a instrução criminal teria sido encerrada em 17.09.2025, permanecendo o feito paralisado, desde então, em razão da ausência de juntada de laudo pericial complementar, diligência de exclusiva responsabilidade do aparato estatal.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade automática da Súmula n. 52 do STJ ao caso, a ausência de contemporaneidade da custódia, a violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, o desaparecimento ou redução do
periculum libertatis
após o encerramento da instrução, a desproporcionalidade da medida e a suficiência das cautelares diversas.

Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas (Id. 361702860).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 361847859).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, apontando eventual reiteração de pedidos e noticiando a juntada, em 22.04.2026, do laudo pericial criminal n. 511.2.14.9151.2026.013070-A01, com subsequente encerramento da instrução e abertura de prazo para memoriais (Id. 363156350).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Rosana Marra, opinou pelo não conhecimento parcial do
habeas corpus
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, apresentando a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas corpus. Crimes de associação criminosa, uso de documento falso e tentativa de falsidade ideológica (arts. 288, 304 e 299 c/c 14, II, do CP). 1. Objetiva-se a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. Ausência de fundamentação para a prisão preventiva. NÃO CONHECIMENTO. Reiteração de matéria já apreciada por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos dos habeas corpus n. 1012644-04.2025.8.11.0000 e 1037306- 32.2025.8.11.0000, sem demonstração de fato novo. 2. Aduz, ainda, a ausência de contemporaneidade da prisão. Ofensa ao art. 316, parágrafo único, do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Reavaliação periódica da prisão devidamente realizada, com manutenção fundamentada na garantia da ordem pública. 3. Por fim, aponta a caracterização de excesso de prazo para a formação da culpa. NÃO ACOLHIMENTO. Regular andamento processual, com encerramento da instrução após juntada de laudo pericial e abertura de prazo para memoriais. Ausência de desídia estatal. Complexidade inerente à persecução penal. Ausência de ilegalidade, nulidade ou constrangimento à liberdade de locomoção. Parecer pelo não conhecimento, em parte, da matéria já apreciada e, na parte conhecida, pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Id. 367010859).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva de
Warlison Pereira Alves
ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob os argumentos de
(i)
excesso de prazo “qualificado” por mora estatal — apresentado como fato novo — e
(ii)
ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade, desproporcionalidade, violação à homogeneidade e suficiência das cautelares do art. 319 do CPP.

A ordem, contudo, comporta apenas parcial conhecimento e, na extensão conhecida, deve ser denegada.

De início, cumpre delimitar o objeto cognoscível do presente
mandamus
.

Extrai-se dos autos que a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi examinada por esta Corte em, ao menos,
dois
writs
anteriores
, ambos impetrados em favor do mesmo paciente e ambos denegados à unanimidade por esta Terceira Câmara Criminal:

(i)
o
habeas corpus

n. 1012644-04.2025.8.11.0000
, no qual se analisou a alegada ausência de fundamentação idônea, a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, a suficiência das medidas cautelares diversas e a invocada violação ao princípio da homogeneidade, tendo o Colegiado assentado, à unanimidade, que a prisão preventiva estava fundada em elementos concretos — notadamente a possibilidade de reiteração delitiva extraída dos registros criminais do paciente —, com periculosidade apta a justificar a manutenção da custódia para resguardo da ordem pública, sendo irrelevantes os predicados pessoais favoráveis e inaplicável o princípio da homogeneidade; e

(ii)
o
habeas corpus

n. 1037306-32.2025.8.11.0000
, no qual se examinou alegação de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, tendo o Colegiado assentado, à unanimidade, que a ação penal apresentava complexidade moderada, com necessidade de produção de prova técnica essencial à apuração dos fatos, sem mora estatal injustificada, sendo a custódia regularmente mantida por antecedentes específicos.

Confira-se a ementa do segundo julgado, por sua maior pertinência com o objeto deste
writ
:

“
Ementa: direito processual penal. habeas corpus. prisão preventiva. alegação de excesso de prazo e ausência de reavaliação periódica da custódia. ação penal em fase final. demora justificada por diligências pendentes. ordem denegada.

i. caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente há mais de seis meses, acusado da prática dos crimes de associação criminosa (art. 288), uso de documento falso (art. 304, por duas vezes) e falsidade ideológica (art. 299), c/c art. 14, II, todos do Código Penal. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e ausência de reavaliação da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP), requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar a revogação da prisão preventiva; (ii) verificar se a ausência de reavaliação periódica da custódia enseja nulidade ou relaxamento da prisão.

iii. razões de decidir

3. A lentidão na tramitação da ação penal não decorre de desídia judicial, mas de condutas atribuídas à própria defesa, que apresentou resposta à acusação fora do prazo legal e sem justificativa, contribuindo para o atraso.

4. O processo apresenta complexidade moderada, com necessidade de produção de prova técnica (laudo pericial sobre comprovante de endereço adulterado), essencial à apuração dos fatos, sem que isso configure mora estatal injustificada.

5. A instrução criminal foi regularmente concluída em audiência célere, com oitiva de testemunhas e interrogatórios, estando o feito atualmente concluso para sentença.

6. A prisão preventiva foi regularmente mantida com fundamentação concreta, especialmente em razão de antecedentes por delitos da mesma natureza, evidenciando risco de reiteração delitiva.

7. A ausência de reavaliação periódica da custódia preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica revogação automática da prisão, apenas enseja a necessidade de reexame imediato, conforme jurisprudência consolidada.

8. O trâmite global da ação penal, considerada a atuação do juízo e a colaboração da defesa, revela-se compatível com o princípio da duração razoável do processo, afastando a configuração de constrangimento ilegal.

iv. dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A configuração de excesso de prazo na prisão preventiva exige análise global do processo, considerando a complexidade do feito, pluralidade de réus e diligências necessárias, não bastando a simples contagem cronológica. 2. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não acarreta nulidade ou revogação automática da custódia, exigindo apenas o reexame imediato pelo juízo competente. 3. A morosidade provocada por conduta da defesa afasta alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.”

(...)”
(TJMT, HC n. 1037306-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.2025, DJe 21.01.2026).

Não se ignora que, em rigor, o
habeas corpus
não produz coisa julgada material em sentido estrito, sendo o ato coator do presente feito — decisão de revisão periódica de 06.04.2026 (Id. 361702866, pp. 476-477) — tecnicamente distinto dos decretos originalmente examinados nos
writs
anteriores.

Contudo, é firme a jurisprudência no sentido de que, na ausência de fato novo, a reiteração de teses já apreciadas afronta a autoridade do julgado anterior e o princípio da segurança jurídica. Não custa rememorar:

“(...) As teses veiculadas no agravo regimental já foram examinadas em habeas corpus anteriores relativos ao mesmo agravante (...), o que caracteriza reiteração de pedidos já apreciados e obsta o conhecimento de nova impetração com idêntico objeto. (...) A mera reiteração de pedido já analisado em habeas corpus anterior, sem inovação fática ou jurídica relevante, impede o conhecimento de nova impetração perante a mesma Corte. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 1.079.926/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.04.2026, DJEN 07.05.2026).

“(...) 1. O pleito de revogação da prisão preventiva já foi objeto de anterior impetração nesta Corte Superior [...], a evidenciar que se trata de reiteração de pedido anteriormente formulado. 2. (...) não se verifica nenhuma alteração, no quadro fático, capaz de justificar nova apreciação do caso por esta Corte Superior. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 1.044.163/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.05.2026, DJEN 12.05.2026).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:

“(...) É inviável o conhecimento de habeas corpus que reitere pedidos de revogação de prisão preventiva ou de substituição por medidas cautelares diversas, sob os mesmos argumentos, já decididos anteriormente pelo Tribunal, sem prova de fato novo. (...)”
(TJMT, HC n. 1008645-09.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 07.04.2026, DJe 14.04.2026).

“(...) O writ não é conhecido quanto às teses já analisadas em habeas corpus anterior, por configurar reiteração de pedidos, vedada pela jurisprudência. (...)”
(TJMT, HC n. 1012998-92.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 05.05.2026, DJe 11.05.2026).

Na hipótese, compulsando os autos, não se constata fato novo, em relação aos
writs
anteriores, no tocante às teses
(i)
ausência de fundamentação concreta,
(ii)
inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP,
(iii)
desproporcionalidade,
(iv)
violação ao princípio da homogeneidade e
(v)
suficiência das medidas cautelares diversas — argumentos esses já minudentemente apreciados e rechaçados nos HCs n. 1012644-04.2025 e n. 1037306-32.2025.

Por essa razão, não conheço da presente ação constitucional quanto a essas teses específicas, por configurarem mera reiteração de matéria já apreciada por esta Câmara.

Ad argumentandum tantum
, em homenagem ao princípio do livre convencimento e à plenitude da prestação jurisdicional, permaneceriam hígidos os fundamentos da segregação cautelar.

A periculosidade do paciente, evidenciadora do risco concreto de reiteração delitiva, ressai do histórico criminal que ostenta, e, sobretudo, da eventual reiteração específica em delitos contra a fé pública, com destaque para a prisão em flagrante por falsidade ideológica ocorrida em 26.06.2024, em Barra do Bugres/MT, nos autos do APF n. 1002160-37.2024.8.11.0008 (Id. 361702866, pp. 51-52), pouco menos de dez meses antes dos fatos ora apurados.

Não se trata, portanto, de mera referência abstrata ao histórico criminal do paciente, mas de circunstância que confere densidade concreta ao fundamento da garantia da ordem pública, indicando, em juízo cautelar, a probabilidade real de continuidade da prática delitiva da mesma natureza dos tipos imputados na presente ação penal.

Aplicável, portanto, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 6).

Na mesma direção:

“(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido a partir da existência de reincidência, inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem afronta ao princípio da presunção de inocência. (...)”
(TJMT, HC n. 1000469-41.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 10.02.2026, DJe 24.02.2026).

Quanto às condições pessoais favoráveis e à ausência de violência ou grave ameaça nos tipos imputados, esta Corte consolidou o entendimento, sintetizado no Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT, de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Tampouco prospera a invocação do princípio da homogeneidade. A jurisprudência desta Câmara é firme no sentido de que a prisão preventiva, quando fundada em elementos concretos do art. 312 do CPP, não se confunde com antecipação de pena, sendo descabido, em sede de
habeas corpus
, antecipar regime ou
quantum
de eventual condenação:

“(...) A prisão preventiva, por sua natureza provisória e cautelar, não afronta o princípio da homogeneidade, ainda que haja eventual possibilidade de aplicação de regime penal mais brando ao final do processo, especialmente quando a soma das penas dos crimes ultrapassa o limite de quatro anos, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal. (...)”
(TJMT, HC n. 1012644-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 04.06.2025, DJe 10.06.2025).

“(...) O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva com base em suposições sobre o regime de pena a ser fixado em caso de condenação, visto que a segregação cautelar possui natureza instrumental e distinta da pena sancionatória, sendo vedado ao julgador realizar exercício de "futurismo" nesta via estreita do habeas corpus. (...)”
(TJMT, HC n. 1000965-70.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 28.04.2026, DJe 04.05.2026).

As medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) igualmente não se mostram suficientes. Conquanto o art. 282, § 6º, do CPP imponha a preferência por cautelares menos gravosas, sua aplicação pressupõe adequação e suficiência ao caso concreto.

Na hipótese, o
modus operandi
descrito, empreitada supostamente articulada entre três pessoas, em comarcas distintas, mediante uso sequencial e progressivo de documentos públicos e privados falsificados, e replicada pelo corréu na sequência cronológica, revela contumácia criminosa cujo substrato não é a localização física do agente, mas sua capacidade operacional de produzir e instrumentalizar fraude documental.

Medidas como comparecimento periódico em juízo, monitoramento eletrônico ou proibição de ausentar-se da comarca não interferem nessa capacidade e, portanto, mostram-se inócuas para neutralizar o
periculum libertatis
reconhecido nas decisões anteriores.

Superada essa primeira delimitação, remanesce a análise da tese inovadora, alegação de excesso de prazo “qualificado” por mora estatal, apresentada como fato superveniente em relação aos
writs
anteriores.

Segundo o impetrante, a instrução criminal foi encerrada em 17.09.2025, mas o processo teria permanecido indevidamente paralisado por meses aguardando a juntada de laudo pericial complementar, cuja produção dependeria exclusivamente do Estado, configurando-se modalidade “qualificada” de excesso de prazo, imune à incidência mecânica da Súmula n. 52 do STJ.

A tese, embora cognoscível, não comporta acolhimento por uma razão essencialmente fática: o fundamento central da impetração foi neutralizado no curso do próprio
writ
.

Com efeito, cinco dias após a impetração (17.04.2026) e na mesma data do indeferimento da liminar (22.04.2026), sobreveio aos autos originários o laudo pericial n. 511.2.14.9151.2026.013070-A01 (Id. 363156350, p. 14).

Na sequência, a autoridade apontada como coatora proferiu decisão declarando encerrada a instrução criminal e determinou a abertura de prazo sucessivo de 5 dias para apresentação de memoriais escritos.

Confira-se a transcrição da decisão singular, conforme informações prestadas:

“(...) Ante a juntada do Laudo Pericial (ID. 231031556), e considerando o cumprimento das diligências, DECLARO ENCERRADA a instrução criminal. DÊ-SE vista dos autos ao MP e à Defesa para que, no prazo de cinco dias, apresentem memoriais escritos. (...)”
(Id. 363156350, p. 15).

Desse modo, não subsiste a premissa fática de que o processo permanece paralisado, sem perspectiva de conclusão, aguardando diligência exclusivamente estatal. Ao contrário, a ação penal ingressou em fase final, imediatamente anterior à prolação de sentença.

Ainda que se queira examinar a tese sob ângulos complementares, igualmente não há excesso de prazo a sanar.

É cediço que o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa não decorre de simples cálculo matemático, tampouco da soma abstrata dos prazos processuais previstos em lei. A análise deve ser orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, a pluralidade de acusados, a natureza das diligências necessárias, o comportamento das partes e a existência, ou não, de desídia atribuível ao Estado-Juiz.

Nesse sentido:

“(...) A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 856.243/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025).

“(...) A análise do excesso de prazo para a formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a necessidade de diligências específicas e a eventual contribuição da defesa para a demora processual. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 225.820/CE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 11.02.2026, DJEN 20.02.2026).

Esse raciocínio, aliás, já foi aplicado ao próprio paciente no HC n. 1037306-32.2025.8.11.0000, no qual se reconheceu que a produção de prova técnica sobre o comprovante de endereço adulterado era essencial à apuração dos fatos e não configurava mora estatal injustificada.

“(...) O processo apresenta complexidade moderada, com necessidade de produção de prova técnica (laudo pericial sobre comprovante de endereço adulterado), essencial à apuração dos fatos, sem que isso configure mora estatal injustificada. (...)”
(Id. 361702866, p. 451).

A diligência pendente possuía pertinência direta com o objeto da imputação — apuração de falsidade documental em contexto de tentativa de lavratura de procuração pública mediante uso de documento falso —, e o Juízo impetrado não permaneceu inerte, mas, ao revés, promoveu sucessivas reiterações de ofícios à POLITEC e à empresa Vivo (decisões de 13.08.2025, 17.09.2025, 20.10.2025, 08.01.2026 e 26.01.2026), em evidente esforço de impulsionamento (Id. 361702866, pp. 315-317, 402-405, 428, 457-459 e 462-463).

Não se trata, portanto, de paralisação arbitrária ou de inércia injustificada do Juízo.

Soma-se a isso o fato de que, conforme assentado no HC n. 1037306-32.2025.8.11.0000, a morosidade pretérita não pôde ser atribuída exclusivamente ao Estado, dado que a própria defesa contribuiu para o atraso ao apresentar resposta à acusação fora do prazo legal — circunstância que, à luz da Súmula n. 64 do STJ, afasta a alegação de constrangimento ilegal.

“(...) A lentidão na tramitação da ação penal não decorre de desídia judicial, mas de condutas atribuídas à própria defesa, que apresentou resposta à acusação fora do prazo legal e sem justificativa, contribuindo para o atraso. (...) A instrução criminal foi regularmente concluída em audiência célere, com oitiva de testemunhas e interrogatórios, estando o feito atualmente concluso para sentença. (...) O trâmite global da ação penal, considerada a atuação do juízo e a colaboração da defesa, revela-se compatível com o princípio da duração razoável do processo, afastando a configuração de constrangimento ilegal. (...)”
(Id. 361702866, p. 451).

Com o encerramento da instrução criminal em 22.04.2026 e a abertura do prazo de memoriais, incide, com força vinculante persuasiva, o enunciado da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

No tocante à alegada ausência de contemporaneidade e à pretendida violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, melhor sorte não socorre à impetração.

Os autos demonstram que a prisão preventiva foi reavaliada periodicamente pela autoridade apontada como coatora em 08.01.2026 (Id. 361702866, pp. 457-458) e em 06.04.2026 (Id. 361702866, pp. 476-477), com manutenção fundamentada da custódia cautelar diante da persistência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP — notadamente a garantia da ordem pública diante do
modus operandi
atribuído ao paciente, do risco concreto de reiteração delitiva extraído de seus registros anteriores e da possibilidade de interferência na apuração documental.

A decisão impugnada (06.04.2026) ostenta o seguinte teor:

“(...)

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva exige a presença concomitante da prova da existência do crime, de indícios suficientes de autoria e da necessidade da medida para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

No caso em exame, tais requisitos encontram-se devidamente demonstrados.

A necessidade da custódia cautelar evidencia-se, primeiramente, para a garantia da ordem pública. Os elementos constantes dos autos apontam, em tese, para a existência de atuação estruturada voltada à prática reiterada de condutas fraudulentas, com utilização de documentos falsificados, o que revela maior grau de organização e potencial de reiteração delitiva, indicando risco concreto de continuidade das infrações.

A prisão também se mostra necessária à garantia da instrução criminal, haja vista a plausibilidade de interferência na colheita da prova, notadamente pela possibilidade de ocultação ou destruição de documentos, inclusive registros públicos e privados relacionados aos fatos investigados, circunstância que pode comprometer a adequada elucidação do delito.

De igual modo, a medida se justifica para assegurar a aplicação da lei penal. A gravidade em abstrato dos delitos imputados — especialmente os relacionados à falsificação de documento público e tentativa de fraude —, aliada à complexidade da empreitada criminosa, que envolve múltiplas localidades e distintos órgãos públicos, revela risco concreto de evasão e dificuldade na futura execução da pena.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, embora a prisão preventiva constitua medida excepcional, sua manutenção é legítima quando evidenciados elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública ou à instrução criminal, notadamente em hipóteses que envolvem associação criminosa, uso de documentos falsos e reiteração delitiva.

Por sua vez, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes diante do modus operandi delineado nos autos, não sendo aptas a neutralizar o periculum libertatis.

Por fim, não se verifica a superveniência de qualquer fato novo capaz de afastar os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 312, 313 e 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, MANTENHO, por ora, a PRISÃO PREVENTIVA de WARLISON PEREIRA ALVES, por seus próprios fundamentos.

Por fim, ABRA-SE vista dos autos ao ente ministerial COM URGÊNCIA para manifestação acerca do novo pedido de dilação de prazo aviado pelo Autoridade Policial, bem como acerca da necessidade de manutenção da custódia cautelar do réu.

(...)”
(Id. 361702866, pp. 476-477).

Cuida-se, à evidência, de decisão fundamentada com a técnica processual da motivação
aliunde
ou
per relationem
, na qual o Juízo singular, ao revisitar a necessidade da custódia sob a cláusula
rebus sic stantibus
, registra a persistência, em concretude e contemporaneidade, dos pressupostos autorizadores da medida extrema.

A jurisprudência consolidada admite essa técnica decisória, sobretudo em decisões de revisão periódica obrigatória:

“(...) A fundamentação per relationem utilizada para manter a prisão preventiva é legítima, estando em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, desde que o juízo ratifique as razões anteriores e justifique a persistência dos requisitos da prisão, conforme o art. 312 do CPP. (...)”
(STJ, RHC n. 183.006/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 04.12.2024).

“(...) Esta Corte reputa válida a utilização da técnica da fundamentação aliunde (per relationem), na qual o magistrado se utiliza de decisão anterior, ainda de forma implícita, como razão de decidir para manter a segregação cautelar, decretada anteriormente por ocasião da prisão flagrante. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 180.032/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023).

Ademais, ainda que se entendesse haver eventual atraso na reavaliação periódica, a jurisprudência consolidada — inclusive em julgado desta Câmara envolvendo o próprio paciente (HC n. 1037306-32.2025) — assenta que
“a ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não acarreta nulidade ou revogação automática da custódia, exigindo apenas o reexame imediato pelo juízo competente”
(Id. 361702866, p. 451), o que, no caso, foi formalmente cumprido em 08.01.2026 e em 06.04.2026.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do
habeas corpus
impetrado em favor de
Warlison Pereira Alves
e, na extensão conhecida,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026